Tribunal: STF
Processo: RE 473611
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TAXA ESTADUAL DE COMBATE A INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – PROVIMENTO.
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    Estes embargos de divergência voltam-se contra decisão mediante a qual a Segunda Turma desproveu agravo interno, ante fundamentos assim resumidos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. LEI N. 6.763/75. 
    1. É legítima a taxa de segurança pública instituída pela Lei mineira n. 6.763/75, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 14.938/03, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Precedente.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo interno no recurso extraordinário nº 473.611, relator ministro Eros Grau, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 3 de agosto de 2007.)
    Os embargantes apontam descompasso do acórdão impugnado com o assentado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.942/PA e 2.424/CE, da relatoria dos ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes. Sustentam a impossibilidade de ente estatal exigir taxa para custear atividade relacionada à segurança pública, gênero no qual se inclui a espécie extinção de incêndio. Dizem ausentes os requisitos da especificidade e divisibilidade, no que beneficiada a coletividade de maneira indistinta.
    O embargado, em contrarrazões, sublinha não demonstrado o dissenso. Afirma constitucional a taxa de combate a incêndio, mencionando precedentes do Supremo. Postula a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 643.247/SP. Destaca pendente a ação direta de nº 4.411/MG, na qual discutida a higidez da Lei nº 14.938/2003. 
    2. Atendeu-se aos requisitos de admissibilidade, uma vez demonstrado o dissenso, na forma dos artigos 330 e 331 do Regimento Interno. Nas causas apontadas como paradigmas, o entendimento fixado é diverso do adotado no pronunciamento atacado.
    Surge inadequada a suspensão requerida pelo embargado. Os declaratórios interpostos, pelo Estado de São Paulo, no extraordinário de nº 643.247/SP acabaram desprovidos, à unanimidade, na Sessão Plenária de 12 de junho de 2019. 
    O Supremo, na Sessão Plenária virtual de 7 a 17 de agosto último, ao julgar a ação direta de nº 4.411, de minha relatoria, declarou inconstitucional a Lei estadual nº 14.938/2003, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Na ocasião, fiz ver: 
    Há a contrariedade dos dispositivos impugnados com o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal.
    Aos Corpos de Bombeiros Militares compete, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil artigo 144, inciso V e § 5º. No último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndios.
    As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio legítimo da força. Trata-se de atividades inseridas no campo de atuação precípua das unidades da Federação, revelando-se serviço cuja viabilização decorre da arrecadação de impostos. Impróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.
    Quando do exame da ação direta nº 1.942, relator ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2016, o Supremo, a uma só voz, confirmou a medida acauteladora anteriormente implementada, proclamando inconstitucionais dispositivos de lei estadual a versarem taxa de segurança pública, reportando-se a precedentes no sentido de que a atividade consiste em serviço público geral e indivisível, devendo ser mantida mediante a arrecadação de impostos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição.
    2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum  do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.
    A óptica já havia sido adotada no recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdão veiculado em 19 de dezembro de 2017. O Pleno concluiu pela impossibilidade de criar-se taxa visando prevenção e combate, por Estado ou Município, a incêndio, superando jurisprudência sobre a matéria. Assentei, na oportunidade:
    [...]
    Em síntese, a manutenção do Corpo de Bombeiros, órgão estadual e não municipal, é feita estritamente ante os impostos, não cabendo a criação de taxa, mesmo porque, conforme ressaltou o Tribunal de origem, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, penso que seria muito difícil assentar-se a divisibilidade inerente à taxa, a essa espécie de tributo.
    […]
    3. Conheço dos embargos de divergência e os provejo. Ante o pronunciamento do Supremo, em sede objetiva, mediante o qual assentada a inconstitucionalidade do artigo 113, inciso IV, da Lei estadual nº 14.938/2003, julgo, desde logo, o extraordinário, dando-lhe provimento para afastar a cobrança da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator